Tribunal: TJSP
Processo: 1000699-53.2023.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HDI SEGUROS S/A. ACOLHIMENTO.

Julgado foi omisso em relação ao pleito da seguradora embargante formulado na contestação para que, na hipótese de condenação ao pagamento de indenização securitária fosse condicionada à transferência da posse e propriedade do salvado; e, deduzido o valor de eventuais débitos vinculados ao veículo.

Apelação que acolheu o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR HDI SEGUROS S/A. ACOLHIMENTO.

Julgado foi omisso em relação ao pleito da seguradora embargante formulado na contestação para que, na hipótese de condenação ao pagamento de indenização securitária fosse condicionada à transferência da posse e propriedade do salvado; e, deduzido o valor de eventuais débitos vinculados ao veículo.

Apelação que acolheu o pedido subsidiário da autora para pagamento da indenização com abatimento do valor do prêmio.

Transferência do salvado e dedução de eventuais débitos. Ausência de pedido reconvencional. Impossibilidade de se condicionar o pagamento da indenização a transferência do salvado e abatimento de débitos relacionados com o veículo. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma, caso o veículo seja encontrado. Precedente.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.